Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às servidoras LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA. Intimado (ID: 19988518), o credor manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (ID: 20598817). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 21282699). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor de LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA, com dedução da verba honorária contratual. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador